Tribunal: TJDFT
Processo: 0727843-60.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727843-60.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANTONIO CLEZIO BESERRA DE QUEIROZ APELADO: CONDOMINIO QUINTAS DO TREVO Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Antônio Clésio Beserra de Queiroz (ID no 23561540) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares, conheceu e deu parcial provimento à apelação (ID no 23232505). 2. Intime-se o embargado, Condomínio Quintas do Trevo para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 1o de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO